Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715369-26.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE VASCONCELOS DA SILVEIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSÉ VASCONCELOS DA SILVEIRA: Vistos e etc. Retornam os cálculos da Contadoria após a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 30/06/2009. A parte autora manifestou concordância com os novos cálculos, ID 6096150. A parte ré alegou excesso de valores, ID 61815278. Os autos retornaram para a Contadoria, que mencionou que os cálculos seguem a decisão do STF no RE n. 870.947/SE, ID 61894746. O DF insiste na existência de excesso,mas não o comprova, ID 62963226. Homologo o valor apresentado pela Contadoria, ID 61894746, consistente em R$ 42.823,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais), considerando a adoção dos parâmetros fixados pelo STF no RE n. 870.947/SE. A impugnação do Distrito Federal não comprova o alegado excesso de execução. Os honorários referentes a primeira fase processual foram deferidos conforme decisão de ID 46519624. Defiro o reembolso das custas processuais, conforme comprovante de ID 46257702. Quanto aos honorários devidos nesta fase, são devidos ao autor, pois o DF não conseguiu comprovar o alegado excesso de execução em sua petição de ID 61815278. Assim, são devidos a esse título, 10% do proveito econômico ora obtido, o que corresponde a R$ 3.875,74 (três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de JOSE VASCONCELOS DA SILVEIRA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 033.745.131-15, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, OAB/DF n. 732/01-RS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 38.947,26 (trinta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) relativo ao crédito principal e ao reembolso das custas, do valor total haverá o decote de 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID: 46257664, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, OAB/DF n. 732/01-RS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 3.875,74 (três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência de primeira fase. 3) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, OAB/DF n. 732/01-RS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 3.875,74 (três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência de segunda fase. As requisições de pequeno valor devem ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante dos depósitos judiciais no valor requerido, expeçam-se alvarás de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo dos valores devidos, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se as devidas transferências. Após o pagamento das RPV,s arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator